Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. TEMA 1150/STJ. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva afastada por sentença somente pode ser apreciada em grau recursal quando suscitada em recurso de apelação, sendo as contrarrazões instrumento inapto para tal.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (Tema 1.150/STJ) e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor se as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão.
4. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
5. A pretensão recursal a indenização por supostos saques indevidos em conta PASEP configura inovação recursal quando o fato houver sido suscitado da inicial como mero reforço argumentativo, não refletido no pedido.
6. Preliminar não conhecida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.